Tribunal: TJDFT
Processo: 0001382-71.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL, FURTO EM LOCAL COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA POR CÂMARA. SÚMULA 567/STJ. MAUS ANTECEDENTES E PRAZO DEPURADOR. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de furtar de uma loja três facas e um kit escolar.
2 A consumação do furto ocorre com a efetiva inversão da posse, ainda que fugaz, saindo a res furtiva da esfera de disponibilidade do dono e passando para a do agente, de acordo com a teoria da amotio.
3 O reconhecimento do princípio da insignificância exige a satisfação concomitante dos seguintes pressupostos: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4 A consumação do crime de furto não demanda a posse mansa, pacífica e desvigiada da res furtiva, subordinando-se à teoria da amotio, ou seja, à simples inversão da posse, ainda que fugaz.
5 A jurisprudência dos tribunais superiores se firmou no sentido de que condenações penais anteriores seguem o sistema da perpetuidade: mesmo a pena tenha sido extinta há mais de cinco anos, repercutem na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Apelação não provida.